Tribunal: STF
Processo: MS 40616
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar, impetrado por Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Médico contra ato da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que não conheceu de embargos de declaração opostos nos autos da Rcl 80.340, Rel. Min. Cristiano Zanin, determinando a imediata certificação do trânsito em julgado.



    A impetrante sustenta, em síntese, que o acórdão prolatado pelo Colegiado, ora impetrado, violou direito líquido e certo ao não conhecer os embargos de declaração por ela opostos e determinar a imediata certificação de trânsito em julgado.



    Relata que foi condenada em ação trabalhista em razão do reconhecimento do vínculo de emprego com a autora daquela demanda, que exercia atividades na área médica, prestando serviços como plantonista e no centro cirúrgico. 



    Pontua, no entanto, que a decisão da Primeira Turma desta Corte violou a orientação firmada no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato coator e, no mérito, pleiteia a concessão da segurança, a fim de que “se declare nula a certificação do trânsito em julgado e se determine o regular processamento da Reclamação Constitucional nº 80340” (eDOC 1, p. 10).



    Dispenso a requisição de informações da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão não merece acolhida.



    No caso, verifico que a impetrante se insurge contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte, que não conheceu dos embargos de declaração opostos nos autos da Rcl 80.340, Rel. Min. Cristiano Zanin, ajuizada em razão da alegada violação à orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725), paradigma da repercussão geral.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, conforme sedimentado na Súmula 267 do STF. Cito, a propósito, julgados de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE O STJ. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. No caso concreto, o STJ negou seguimento à RCL n. 10.554/ES em virtude de o reclamante ter se limitado à alegação de ofensa a dispositivos de lei federal e à reprodução de precedentes daquela Corte, sem, contudo, mencionar a existência de súmula ou de julgamento sobre o tema na forma do art. 543-C do CPC/1973. 3. Em tais circunstâncias, a decisão objeto da impetração não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (RMS 32043 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.5.2016)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DIREITO DO IMPETRANTE À SUPENSÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 30.989, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.4.2013)



    Por sua vez, constata-se que a Primeira Turma desta Corte, autoridade ora impetrada, assentou a inexistência de vícios no acórdão embargado, tendo em vista a preclusão da matéria atinente ao vínculo de emprego, em razão da não interposição de recurso contra o acórdão do recurso ordinário, na parte em que ele reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes da ação trabalhista.



    Assim, o acórdão ora impugnado deixou de conhecer os embargos de declaração opostos e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado, bem como a baixa dos autos.



    Assim, tendo em vista que, na espécie, não ficou demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida, a impetração apresenta-se incabível.



    Por fim, destaco o entendimento deste Tribunal de que não cabe mandado de segurança em face de decisão transitada em julgado, nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei 12.016/2009.



    No caso, em consulta ao site desta Suprema Corte, verifico que a decisão objeto do mandado de segurança transitou em julgado em 5.9.2025. Entretanto, a impetração deste writ ocorreu apenas em 18.11.2025 (eDOC 19), após, portanto, o trânsito em julgado do ato impugnado. 



    Nesses termos, ressalto a incidência da orientação assentada na Súmula 268 do STF, segundo a qual “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. Na mesma linha são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 268 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. 1. ‘Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado” (Súmula n. 268/STF). 2. O mandado de segurança impetrado perante o STJ objetivava o julgamento do agravo regimental interposto nos autos da RCL n. 9.322/RJ, ajuizada naquele Tribunal, o qual teve seu seguimento negado ao fundamento de incidência da Súmula 268/STF. 3. No caso concreto, a decisão proferida pelo Ministro relator, nos autos da Reclamação 9.322/RJ, transitou em julgado em 31/10/2012 e a impetração da ação mandamental ab origine ocorreu em 21/12/2012, portanto após o trânsito em julgado da decisão questionada no presente writ. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO’. (RMS 32380 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 2.6.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 268. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 32953 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.8.2014)



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente